Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-98.2023.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/MT. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE 3o EIXO EM VEÍCULO SEMI REBOQUE. ART. 8o, INCISO VI DA RESOLUÇÃO 292/2008/CONTRAN. VEÍCULOS FABRICADOS EM 2004 E 2005. LICENCIAMENTO LIBERADO PELA AUTARQUIA ESTADUAL COM INCLUSÃO DO 3o EIXO EM ANOS ANTERIORES. PREVISÃO LEGAL. ART. 13 DA RESOLUÇÃO 292/2008/CONTRAN. PROIBIÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A inclusão do inciso VI, do art. 8o da Resolução 292/2008/CONTRAN, foi inserida pela Deliberação no 129/2012 do CONTRAN, tendo vigência a partir de então. 2- Da mesma normativa, a Resolução 292/2008/CONTRAN, em seu art. 13, também ampara que os veículos modificados antes da entrada em vigor da referida norma, terão livre circulação até o seu sucateamento. 3- O que se tem dos autos, e que os veículos em discussão de placas, ALZ5G49, ALZ5G46, ANA7I42 e ANA7I43, foram fabricados entre 2004 e 2005, bem como, ambos, já estavam registrados com 3 (três) eixos em suas respectivas CRLV, sendo licenciadas nos anos anteriores sem qualquer restrição pelo Recorrido, de modo que não vejo qualquer justificativa legal, para que a Autarquia Estadual insira o impedimento combatido, na CRLV dos veículos indicados. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008341-98.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.593.947/0001-32 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024